Tribunal: TJMMG
Processo: 2000293-41.2025.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000293-41.2025.9.13.0000 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 11/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: majoritária EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CRIME FORMAL DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que, ao prover apelação ministerial, reformou sentença absolutória, para condenar o embargante, 1º Sgt PM QPR Marcelo Pinto Ferreira, pela prática do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), em razão de ter o militar deixado, sem autorização superior, o posto de serviço antes do término do turno, para conduzir subordinado à rodoviária, utilizando viatura oficial e permitindo que este encerrasse o serviço antecipadamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do embargante, ao ausentar-se do posto de serviço sem autorização superior para conduzir subordinado à rodoviária e liberá-lo antecipadamente do turno, configura o crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM, ainda que ausente prejuízo concreto à Administração Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O embargante admite ter autorizado subordinado a deixar o serviço antes do término e ter-se ausentado da subárea da 5ª Cia, sem autorização superior, para conduzi-lo à rodoviária, utilizando viatura oficial. 4. A prova testemunhal, especialmente do comandante da 5ª Cia, confirma que o acusado não se encontrava em seu posto nem em patrulhamento no horário devido, circunstância que comprometeu o serviço operacional em contexto de efetivo reduzido. 5. O próprio embargante reconhece que, na condição de sub Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), não detinha autonomia para liberar subordinado fora do horário regulamentar nem para se ausentar da área de atuação designada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. A ausência de autorização superior se encontra comprovada nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM), não havendo qualquer respaldo hierárquico para a conduta praticada. 7. O crime previsto no art. 195 do CPM é formal, de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples abandono do posto ou do serviço antes de seu término, sem ordem superior, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto ou dolo específico. 8. A motivação alegada, consistente em solidariedade ao subordinado, não afasta o dolo genérico, pois o embargante tinha consciência da ilicitude da conduta e da vedação normativa, reiterando-a inclusive em outras oportunidades. 9. A materialidade se encontra comprovada, inclusive pelo relatório de alocação constante do IPM, e a autoria é incontroversa, impondo-se a manutenção do decreto condenatório. 10. Na dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, com concessão do sursis pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) é delito formal, de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples ausência do militar de seu posto ou serviço, sem ordem superior e antes de seu término, independentemente de prejuízo concreto. 2. A autorização indevida de subordinado para encerrar antecipadamente o serviço, aliada à ausência injustificada do superior hierárquico da área de atuação designada, caracteriza abandono de posto quando ausente autorização superior. 3. A motivação subjetiva de auxílio ou solidariedade não exclui o dolo genérico nem afasta a tipicidade da conduta que viola dever funcional militar. ______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 84 (parte final) e 195. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado, vencidos os desembargadores Jadir Silva, relator, e Fernando Armando Ribeiro, que deram provimento aos embargos infringentes e mantiveram a absolvição do militar, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Relator para o acórdão, desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. Fez sustentação oral o advogado João Carlos Boaventura. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos por Marcelo Pinto Ferreira contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação ministerial, para reformar a sentença absolutória e condenar o embargante, pela prática do crime de abandono de posto previsto no artigo 195 do Código Penal Militar (CPM), à pena de três meses de detenção, em regime aberto, com concessão do sursis pelo prazo de dois anos. Consta dos autos que o embargante, então 2º sargento da Polícia Militar, havia sido absolvido em primeira instância, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, que, após regular processamento, foi submetida a julgamento pela Primeira Câmara deste Tribunal. Na sessão de julgamento realizada em 25 de novembro de 2025, formou-se maioria no sentido de dar provimento ao apelo ministerial, vencido o eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, que votou pela manutenção da sentença absolutória. Publicado o acórdão condenatório, a defesa interpôs embargos infringentes, com fundamento nos artigos 538 e seguintes do CPPM. Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que deve prevalecer o entendimento externado no voto minoritário, ao argumento de que não restou caracterizado o dolo exigido pelo tipo penal do artigo 195 do CPM, o qual pressupõe a vontade consciente de deixar o serviço ao desamparo. Afirma que sua conduta se limitou a breve deslocamento dentro das subáreas da companhia em que atuava, por aproximadamente quinze minutos, sem causar prejuízo ao serviço ou à segurança pública. Aduz, ainda, que os fatos foram devidamente apurados e sancionados na esfera administrativa, razão pela qual a imposição de reprimenda criminal seria desproporcional e destituída de razoabilidade, sustentando que a conduta, quando muito, configuraria transgressão disciplinar já punida nos termos do Código de Ética e Disciplina dos Militares. Enfatiza que o voto vencido melhor se coaduna com o conjunto probatório produzido nos autos e com a correta interpretação dos dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto. Aduz que a conclusão majoritária incorreu em equívoco ao valorar as provas coligidas, desconsiderando elementos relevantes que, segundo defende, conduziriam à adoção do entendimento minoritário. Argumenta que o voto vencido examinou de forma mais detida as circunstâncias fáticas apuradas, bem como as teses defensivas apresentadas ao longo da instrução, conferindo-lhes adequada repercussão jurídica. Alega, ademais, que a manutenção do acórdão divergente implicaria violação a princípios caros ao processo penal, notadamente aqueles TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 relacionados à ampla defesa, ao contraditório e à correta aplicação da norma penal e processual penal, razão pela qual pugna pela prevalência do voto vencido. Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos infringentes, para que seja adotado o entendimento consagrado no voto minoritário, com a consequente reforma do acórdão embargado no sentido de absolvição do 2º Sgt PM Marcelo Pinto Ferreira, com fulcro no art. 439, letra “b”, do CPPM. A Procuradoria de Justiça apresentou impugnação na qual destacou que o conjunto probatório demonstrou de forma suficiente que o embargante se ausentou de sua área de atuação sem ordem superior, deixou subordinado ser liberado fora do horário regulamentar e comprometeu o serviço operacional, em contexto de efetivo reduzido, circunstâncias que evidenciam a consciência e a voluntariedade exigidas para a configuração do delito de abandono de posto, o qual não exige a comprovação de prejuízo concreto nem dolo específico. Ressaltou, ainda, que o entendimento vencedor conferiu adequada interpretação às provas coligidas, conforme bem delineado no voto condutor, que consignou expressamente a ciência do embargante acerca da irregularidade de sua conduta e do risco inerente à ausência de viatura em serviço operacional. Ao final, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento dos embargos infringentes, a fim de que seja mantida, em sua integralidade, a condenação imposta ao embargante, nos exatos termos do acórdão majoritário. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes desembargadores, ouvi com muita atenção o brilhante voto de sua excelência, o desembargador relator. No entanto não posso me afastar das razões de decidir desenvolvidas no meu voto no acórdão de origem, diga-se, que foi o voto condutor na oportunidade do julgamento do apelo. Assim, peço vênia ao eminente desembargador relator, para dele divergir. Para mim está muito bem caracterizado o crime, e nesse sentido trago à baila o referido voto condutor: [...] Quanto aos fatos, não infirmados ou negados pelo réu, a verdade é que no dia 06 de outubro de 2023, nesta capital, o apelado efetivamente abandonou, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe foi designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Isso está bem estabelecido nos autos. Vejam Vossas Excelências que a guarnição composta pelo apelado e pelo Sd PM Samuel de Souza Ribeiro estava escalada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 para serviço de radiopatrulhamento noturno na subárea da 5ª Cia, de 22h do dia 05 de outubro de 2023 até às 7h do dia seguinte Por volta das 06h45min de 06 de outubro daquele ano, o apelado autorizou que o Sd PM Samuel deixasse o serviço mais cedo, a fim de que embarcasse no ônibus de 7h, com destino à cidade de Barbacena/MG, onde o Sd residia. Ato contínuo, o apelado deixou o seu local de serviço e se deslocou, usando a viatura policial, até a rodoviária, localizada na subárea da 6ª Cia, para dar uma carona ao Sd PM Samuel. O próprio apelado afirma em seu interrogatório que realmente deixou o subordinado na rodoviária e, em seguida, retornou ao BPM para finalizar o turno. Além disso, confirmou ter ciência de que a região da rodoviária não pertence à subárea da 5ª Cia, onde deveria estar realizando o patrulhamento (Evento 76, VÍDEO 2). Para além da confissão do apelado, tem-se o depoimento da testemunha Maj PM Eduardo Leal Silva (Evento 29, VÍDEO 2), à época Comandante da 5ª Cia, o qual aduziu que, ao chegar ao Batalhão, constatou que o acusado não se encontrava no local que deveria estar naquele horário, e nem mesmo estava em patrulhamento, o que poderia trazer sérios prejuízos à administração militar e à sociedade. E a testemunha acima deixou bem claro que aquela não era a primeira vez que teve ciência do abandono de posto ou de lugar do serviço, e não foi a última, uma vez que o fato se repetiu em 16 de outubro de 2023. O apelado disse, ainda, que mesmo sem a autorização do CPU, ou de seus superiores, autorizava o Sd PM Samuel a encerrar o serviço antes do término previsto, e o conduzia, em viatura oficial, até a rodoviária, deixando o seu posto e local de serviço, diga-se, também sem autorização. Destaco que o apelado confirmou que, na qualidade de Sub-CPU, não detinha autonomia para liberar subordinado fora do horário regulamentar, tampouco para ausentar-se da área de atuação da 5ª Cia. É o que consta do Evento 1 – PEÇASIPM2 – páginas 166 e ss do IPM relacionado. Por fim, ele mesmo destacou que tal situação já havia ocorrido em datas pretéritas. E a ausência de autorização está muito clara nos depoimentos dos superiores, conforme Evento 1 – PEÇASIPM2 – páginas 104 e ss., dos autos do IPM relacionado. Em que pese constar na sentença a afirmação de que não houve prejuízo concreto à Administração Militar, devido ao deslocamento irrisório do apelado, não é isso que ressai dos autos. O risco à segurança foi nítido, tendo em vista que o efetivo era reduzido e a ausência de uma viatura comprometia o serviço operacional, conforme informado pelo Comandante da Companhia e confirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório. Ademais, o crime previsto no art. 195 do CPM não exige a comprovação de prejuízo ou mesmo a configuração de dolo específico, bastando a consciência e vontade de abandonar o posto, lugar de serviço ou o serviço que lhe competia, sem ordem superior. O crime de abandono de posto é um crime formal, pois sua configuração não exige a comprovação de um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 resultado danoso ou a ocorrência de um perigo concreto. A consumação do crime se dá com a simples ação de o militar abandonar o posto, lugar de serviço ou o próprio serviço sem ordem superior e antes de terminá-lo, caracterizando um delito de "mera conduta" e "perigo abstrato". Assim, ainda que o apelado tenha agido movido por eventual intenção de ajudar o subordinado, por solidariedade, tal motivação não exclui o dolo genérico necessário à configuração do delito, nem legitima o descumprimento das normas hierárquicas e das determinações de serviço impostas pela função que exercia. Não é possível admitir que o militar pratique um ato dessa natureza com a normalidade que ele invoca, sob pena de prejudicarmos todo o serviço da corporação, especialmente o serviço operacional, deixando à míngua a segurança do cidadão. E todo militar sabe que esse ato configura crime, e conhece bem as consequências. Então, o ato se adequa com extrema perfeição ao crime de abandono de posto, e a prova produzida é robusta, apta a corroborar com muita força os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática do ato delitivo em relação ao art. 195 do CPM. Reconheço, assim, que existem provas suficientes da materialidade, especialmente no relatório de alocação (fl. 38, PEÇAS IPM 2, Evento 1, do IPM relacionado), e, sendo inegável a autoria, não tenho dúvidas de que a imposição do decreto condenatório é medida exigida. Passo à dosimetria da pena. Quanto à dosimetria da pena, atento ao art. 69 do CPM, e não vislumbrando circunstâncias desfavoráveis ao apelado, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, não constatei a existência de agravantes e nem de atenuantes. Na terceira fase, não constam causas de aumento e nem causas de diminuição da pena. Assim, estabeleço a pena total e definitiva de 3 (três) meses de detenção, que poderá ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo (2 anos) previsto na parte final do art. 84, parte final, do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo juízo da execução. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, dou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado, 1º Sgt PM QPR Marcelo Pinto Ferreira, pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto), impondo-lhe a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo juízo da execução. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A prova dos autos deixa patente que o ora embargante, embora seja um ótimo militar, realmente abandonou seu posto ou lugar de serviço para, por vontade unicamente sua e sem qualquer autorização, levar um soldado na rodoviária de Belo Horizonte/MG, sendo que ele permitia ao soldado, também sem autorização, deixar seu serviço e o posto antes de encerrada a sua jornada. Vejam, vossas excelências, que o embargante fez isso por algumas vezes, não se tratando de um fato isolado, e o fez apesar de admoestado por seu superior, no caso, o Maj PM Eduardo Leal Silva, que chegou à unidade militar e não encontrou o embargado, pois o mesmo tinha deixado seu posto para levar o Sd PM Samuel até a rodoviária, destacando que ele liberava o Sd Samuel antes mesmo do término do turno. Na ocasião acima, devidamente identificada no voto condutor do apelo, o Maj PM Eduardo Leal Silva aguardou o ora embargante, e este só retornou quando havia findado o horário do seu turno, ou seja, após as 07h. Então, está muito claro que o embargante, apesar de ser um ótimo militar, praticou o ato a ele imputado, e esse ato configura o crime do art. 195 do CPM, o que justificou sua condenação. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente desembargador relator, nego provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Cuida-se de embargos infringentes opostos pela defesa, com fundamento no art. 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), visando à prevalência do voto vencido, que manteve a absolvição do militar, nos termos do art. 439, alínea “b”, do mesmo diploma legal. Os embargos merecem acolhimento. A divergência instaurada no julgamento da apelação criminal se concentrou na configuração, ou não, do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), especialmente quanto à presença do elemento subjetivo do tipo e à relevância penal da conduta atribuída ao militar. Consta dos autos que, no dia 6 de outubro de 2023, na sede da 5ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar, em Belo Horizonte/MG, o 2º Sgt PM Marcelo Pinto Ferreira teria, sem ordem superior, abandonado o local de serviço e o encargo que lhe havia sido designado antes do término do turno, conduta tipificada, em tese, no art. 195 do CPM. Segundo narrado, o denunciado e o Sd PM Samuel de Souza Ribeiro foram escalados para o serviço de radiopatrulhamento noturno, no horário de 22h às 7h do dia seguinte. Contudo, durante o turno, o denunciado dispensou antecipadamente o motorista da guarnição e o conduziu até o Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, local situado fora da subárea de patrulhamento da 5ª Companhia, onde a guarnição deveria permanecer em atividade operacional. Registra-se que o referido militar embarcou em ônibus com destino à cidade de Barbacena, seu local de residência, às 7h, não permanecendo até o encerramento regular do serviço. À época dos fatos, o denunciado exercia a função de Subcomandante do Policiamento da Unidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (SubCPU), não havendo registro de autorização ou comunicação prévia ao CPU de turno quanto à dispensa do motorista ou à saída da área de atuação. A situação foi constatada pelo comandante da 5ª Companhia PM, Maj. Eduardo Leal Silva, que, ao chegar à unidade por volta das 6h45, foi informado pelo denunciado acerca da dispensa do motorista e de seu deslocamento até o terminal rodoviário, tendo o oficial advertido o militar para que não reiterasse tal conduta, a fim de não prejudicar o serviço de patrulhamento. Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o 2º Sgt PM Marcelo Pinto Ferreira como incurso no art. 195 do CPM (abandono de posto), requerendo sua citação, seu interrogatório, oitiva das testemunhas e, ao final, sua condenação nas sanções legais. Regularmente processado o feito, sobreveio sentença absolutória, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, conforme decisão constante do evento 99 dos autos originários. Dispensada a audiência de leitura da sentença e intimado o Ministério Público, o representante do órgão ministerial, inconformado, interpôs apelação, já acompanhada das razões, seguindo-se o regular processamento do recurso e a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça Militar, onde foram distribuídos à 1ª Câmara. Após parecer da Procuradoria de Justiça e apresentação do relatório, na sessão de julgamento realizada em 25/11/2025, a Câmara, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial, para condenar o réu Marcelo Pinto Ferreira à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, como incurso no art. 195 do CPM, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do acórdão constante do evento 30. O voto vencido, de forma fundamentada, concluiu pela inexistência de dolo de abandonar o posto ou o serviço, bem como pela ausência de prejuízo concreto à Administração Militar, ressaltando que o afastamento ocorreu por curto lapso temporal, em circunstâncias específicas, tendo o militar retornado à unidade e concluído regularmente o turno de serviço, não se verificando interrupção relevante da atividade policial, tampouco comprometimento efetivo da hierarquia ou da disciplina. Com efeito, embora o delito previsto no art. 195 do CPM seja classificado como crime formal e de mera conduta, seria gravoso demais considerar que deslocar 300 metros, por 15 minutos, fosse o suficiente para atingir o bem jurídico ali tutelado. Nesse sentido, precedentes constantes em bases jurídicas especializadas da Justiça Militar assentam que a ausência de dolo afasta a tipicidade do crime de abandono de posto, sobretudo quando a conduta se mostra episódica e passível de tratamento na esfera administrativa. Por essa razão, manifesto a minha concordância com os exatos termos do voto vencido da lavra do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, in verbis: [...] Pois bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O apelado exercia a função de Sub-CPU no dia dos fatos. O Sd PM Samuel de Souza Ribeiro era o motorista de sua guarnição policial. Ambos estavam escalados das 22 horas do dia 05/10/2023 até as 07 horas do dia seguinte no radiopatrulhamento da 5ª Cia PM/1º BPM. Como o Sd Samuel reside em Barbacena, o 1º Sgt PM Marcelo o dispensou 15 (quinze) minutos antes do término do serviço e o levou até a rodoviária, retornando à 5ª Cia PM para o término do seu turno de serviço. Os autos demonstram que realmente houve um deslocamento circunstancial da viatura policial até o terminal rodoviário de Belo Horizonte, que fica a aproximadamente 300 (trezentos) metros da sede da 5ª Cia PM, o que não constituiu interrupção ou descontinuidade do serviço policial, tendo em vista que as viaturas policiais são dotadas de rádio, em conexão direta com a Central de Operações (COPOM) e também com a sede da 5ª Cia PM, e podem ser acionadas a qualquer momento. É relevante mencionar que o 1º Sgt Marcelo, após deixar o seu motorista na rodoviária, retornou imediatamente à sede da 5ª Cia PM e concluiu o seu turno de serviço, fazendo os relatórios de rotina, sem qualquer prejuízo ao serviço para o qual estava escalado. Desta forma, não vislumbro a presença do elemento subjetivo, qual seja, o dolo deliberado de abandonar o posto ou o serviço para o qual estava escalado, sem ordem superior. Não houve a intenção de abandonar sua área de atuação, nem o militar deixou ao desamparo a sua área de serviço, já que o deslocamento circunstancial se deu em um pequeno raio de 300 (trezentos) metros da sede de sua Cia até a rodoviária e em um pequeno lapso temporal de 15 (quinze) minutos. Para caracterizar e se consumar o crime de abandono de posto, é necessário que o afastamento por tempo seja relevante e com a probabilidade de ocorrência de dano, o que não se verificou. Desta forma, essa conduta inadequada praticada pelo apelado não deveria ser tratada, a meu ver, como crime, mas, sim, como transgressão disciplinar, o que de fato ocorreu, tendo em vista que há notícia nos autos de sanção disciplinar aplicada ao apelado, demonstrando que o tratamento correcional já havia sido aplicado pela administração militar. Tendo em vista que naquele momento não havia qualquer demanda reprimida ou possível empenho da viatura policial, não houve prejuízo concreto à Administração Militar, motivo pelo qual, a meu sentir, atuou com o costumeiro acerto o CPJ da 4ª AJME, que absolveu o 1º Sgt PM Marcelo Pinto Ferreira, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal. Feitas essas considerações, peço vênia aos eminentes relator e revisor, para divergir dos votos que pugnaram pela condenação, para manter a sentença absolutória de primeiro grau. De fato, no caso concreto, a prova dos autos não demonstra, de forma segura, que o militar tenha agido com vontade livre e consciente de abandonar o posto ou o serviço que lhe incumbia, tampouco evidencia prejuízo efetivo ou risco relevante à Administração Militar. Ao contrário, os elementos probatórios indicam deslocamento circunstancial, sem ruptura da atividade policial, tendo o militar retornado e concluído o serviço normalmente, circunstância que afasta a tipicidade material da conduta. Não é muito destacar que o que se encontra em análise é somente o fato ocorrido no dia 6 de outubro de 2023, e não os demais fatos (que sequer foram incluídos na narrativa da denúncia) invocados pela testemunha Ademais, persistindo dúvida razoável quanto à presença do dolo e à relevância penal do comportamento, impõe-se a solução absolutória, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 observância ao princípio do in dubio pro reo, corolário do devido processo penal. Diante do exposto, entendo que a conduta descrita nos autos não ultrapassa a esfera disciplinar, não configurando ilícito penal militar, razão pela qual devem ser acolhidos os presentes embargos infringentes. Assim, dou provimento aos embargos infringentes, para fazer prevalecer o voto vencido e manter a absolvição do militar, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do e. desembargador revisor. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente revisor, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de fevereiro de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor e relator para o acórdão